Tribunal: STF
Processo: RE 1593727
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.361. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

           1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“TÍTULO JUDICIAL. Execução. Embargos. Não conhecida apelação interposta por Fazenda do Estado pelo fato do sujeito passivo da execução ser somente SPPREV. Objeção afastada por Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de ter havido simples irregularidade formal na petição de interposição do recurso, impondo-se por isso que seja conhecido e julgado pelo mérito como se tivesse sido interposto por SPPREV e não por Fazenda do Estado. Restituição das contribuições previdenciárias recolhidas para IPESP entre as EC 20/1998 e 41/2003. Determinados juros de mora a partir do trânsito em julgado, segundo o disposto nos artigos 161, § 1º e 167 do Código Tributário Nacional. Superior Tribunal de Justiça determinou aplicação imediata da Lei 11960/2009, com trânsito em julgado certificado em 22 de fevereiro de 2013. Em relação ao período anterior ao advento da Lei 11960/2009, a correção monetária será calculada pela taxa SELIC, que serve de parâmetro para a atualização dos créditos fazendários, segundo a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado, em consonância com a determinação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança. Por consequência, os cálculos deverão ser refeitos. Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos, segundo o regramento do Código de Processo Civil anterior, em vigor ao tempo da sentença, e com metade das despesas do processo, o ente público somente em termos de reembolso, ressalvado eventual benefício da gratuidade. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 33, p. 2).

2.	O recurso busca fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput e incs. XXII e XXXVI, da CRFB.

2.1.	Sustenta que o acórdão recorrido “validou a aplicação da TR como índice de correção monetária prevista na Lei Federal nº 11.960/2009, assim como dos juros de mora pelos índices da poupança em ação de natureza tributária” (e-doc. 35, p. 2).

2.2.	Defende que “o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 810 (RE 870.947) e deixou claro que a TR não pode ser utilizada para fins de correção monetária, pois esta implica manifesta violação à CRFB, art. 5º, XXII” (e-doc. 35, p. 5).

3.	Foi certificado que o recorrido, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 37). 

4.	Determinado o retorno dos autos ao Colegiado julgador para juízo de retratação, o acórdão foi modificado, em decisão assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Embargos à execução. Contribuição previdenciária. Repetição do indébito. Recurso extraordinário por correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora que são aplicados aos créditos tributários do Estado. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Aplicação imediata da Lei 11960/2009, determinada por Superior Tribunal de Justiça, para o período da sua vigência, que não nos cabe alterar. Correção monetária pelo IPCA-E somente para o período anterior. Acórdão revisto.” (e-doc. 42).

5.	Em razão do Tema RG nº 1.170, o feito foi encaminhado, novamente, para juízo de adequação ao órgão colegiado correspondente, oportunidade em que foi proferida decisão assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Embargos à execução, contribuição previdenciária, repetição do indébito. Juros de mora pela Lei 11960/2009, a partir do trânsito em julgado. Sem contrariedade a Supremo Tribunal Federal, Tema 1170. Julgamento mantido.” (e-doc. 56).

É o relatório. 

Decido.

6.	Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão do juízo de retratação:

“Interposto pelos autores recurso extraordinário, por correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora que são aplicados aos créditos tributários do Estado, fls. 291, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, conforme Código de Processo Civil, artigo 1040, II, manter ou adequar a decisão a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, fls.297/298. 
Julgamento revisto, em consonância com tal orientação, para correção monetária pelo IPCA-E, mas somente quanto ao período anterior à Lei 11960/2009, não nos cabendo alterar a determinação de Superior Tribunal de Justiça no tocante à sua aplicação para o período abrangido pela sua vigência.” (e-doc. 42, p. 2).

7. 	Desse modo, no acórdão recorrido, manteve-se a aplicação da Lei nº 11.960, de 2009, para a atualização de débito de natureza tributária, sob o fundamento de que há determinação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, com trânsito em julgado.

8.	O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 1.361, fixou a seguinte tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Confira-se a ementa do julgado:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.” 
(RE nº 1.505.031-RGSC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024; grifos nossos).

9.	Assim, o trânsito em julgado de decisão condenatória contra a Fazenda Pública não faz coisa julgada quanto a juros e correção monetária, devendo ser aplicada legislação superveniente, bem como orientação do Supremo Tribunal sobre o assunto, ainda que a decisão desta Corte tenha sido proferida posteriormente. 

10. 	Com efeito, quando do julgamento do Tema RG nº 810, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento: 

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.” 
“2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
 (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 25/09/2017; grifos nossos).

11. 	Dessa forma, ao débito ora controvertido, por ostentar natureza tributária, devem incidir os mesmos juros de mora adotados para os créditos tributários da Fazenda Pública, não se admitindo sua atualização monetária pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

12. 	Portanto, mostra-se de rigor reconhecer que o acórdão recorrido, ao manter a incidência da Lei n° 11.960, de 2009, para a atualização de débito decorrente de repetição de indébito, não se coaduna com a jurisprudência desta Corte.

13. 	Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão para determinar que sejam aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, nos termos fixados por esta Corte quando do julgamento do Tema RG n° 810. 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator